Tribunal: STF
Processo: RE 74241
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO FUNDADA EM CAMBIAL - NÃO REGISTRADA -
PREJUIZO DO AUTOR, NÃO NEGADO PELO RÉU, DISPENSA PROVA ESPECIFICA
(ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.